Tribunal: TJBA
Processo: 8016519-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016519-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ELIENE MAGALHAES DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO, EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO TETO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais em conta bancária da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como a apresentação de extratos bancários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos questionados; e (ii) saber se a multa diária fixada e seu limite máximo observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se o prazo para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da legitimidade da contratação dos serviços bancários justifica a suspensão dos descontos, diante da presença do perigo de dano e da possibilidade de comprometimento da subsistência da Agravante.

4. A multa diária possui caráter coercitivo e deve ser mantida em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial, não se revelando excessiva no montante de R$ 500,00 por dia.

5. É admissível a fixação de limite máximo das astreintes para assegurar proporcionalidade em relação à obrigação principal, evitando enriquecimento sem causa.

6. Considerando o valor reduzido dos descontos mensais, mostra-se adequada a redução do teto da multa para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o limite máximo da multa cominatória para R$ 5.000,00, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos bancários é medida adequada quando há controvérsia sobre a legitimidade da contratação e risco à subsistência do consumidor. 2. A multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, 537, § 1º, e 1.015, I; CDC, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.819.069/SC, DJe 29.05.2020; STJ, REsp 1.528.070/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16.03.2017; TJBA, AI 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 16.03.2021; TJBA, AI 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016519-88.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Ilhéus-BA, tendo como
Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada ELIENE MAGALHÃES DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA